Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO DA AUTORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA REQUERER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se o espólio tem legitimidade para, ao suceder a parte falecida durante o processo, requerer o cumprimento de sentença referente às astreintes fixadas para o caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta em sede de antecipação dos efeitos da tutela.2. O falecimento da parte autora durante a marcha processual não impede a sucessão processual pelo espólio, nos termos do art. 110 do CPC.3. Embora a obrigação de fazer seja personalíssima e não se transmita aos herdeiros, a multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial tem natureza patrimonial, sendo plenamente transmissível.4. A continuidade do processo, observada a sucessão processual, com a habilitação do espólio para instaurar a fase de cumprimento de sentença relativa às astreintes, promove celeridade e economia processuais, não havendo necessidade de ajuizamento de ação autônoma.5. Recurso conhecido e provido.